Tribunal: TJDFT
Processo: 0737195-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737195-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVALDINA ALVES DE SOUSA AGRAVADO: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora NIVALDINA ALVES DE SOUSA em face da decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de rescisão de contrato ajuizada pela ora agravante, que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Discorre o agravante acerca da sua hipossuficiência, ressaltando ser perfeitamente possível a concessão da gratuidade de justiça. Requer seja o recurso recebido com as benesses da gratuidade judiciária. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo pleiteado. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. (g.n)” Desse modo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada, mormente para evitar a prática de atos desnecessários, se, ao final, o presente recurso for provido. Por todo o exposto, concedo o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo, até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101 do CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que a ré agravada ainda não foi citada na origem, desnecessária a sua intimação para contrarrazões. I. Brasília-DF, 22 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora